Tribunal: STJ
Processo: 0801853-77.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862514 - AL(2025/0049525-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANTONIO MARCOS SANTOS DA SILVA
EMBARGANTE
: CLAUDIO JOSE VALDIVINO
EMBARGANTE
: EDITHE TIMOTEO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b1a3c1ba-fbeb-435b-b9f9-4b16133f11f9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862514 - AL(2025/0049525-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANTONIO MARCOS SANTOS DA SILVA
EMBARGANTE
: CLAUDIO JOSE VALDIVINO
EMBARGANTE
: EDITHE TIMOTEO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por ANTONIO MARCOS
SANTOS DA SILVA, CLAUDIO JOSE VALDIVINO e EDITHE TIMOTEO DA SILVA contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa
(e-STJ fls. 401):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
AUSENTE.
DEFICIENTE.

SÚMULA
284/STF.
ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO
7/STJ.
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
AÇÃO PRÓPRIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA54833272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:26
Código de Controle do Documento: af8d1b05-e9ea-42c9-8957-fd2779fb5f2f

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial
quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
4. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Precedentes.
5. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários
contratuais devidos pela parte ao seu patrono. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, os embargantes defendem a existência
de omissões e contradições no acórdão sobre:
a impugnação e violação ao
(i)
do CPC e inaplicabilidade da
a não incidência das
art. 1.022
Súmula 284/STF; (ii)
Súmulas 5, 7 e
;
a impugnação a todos os argumentos do acórdão e
568/STJ (iii)
não aplicação das Súmulas 283 e
;
e sobre a necessidade de
284/STF (iv)
sobrestamento do processo até o julgamento da Ação Civil Pública – Macrolide
Revisora (no 0807343-54.2024.4.05.8000), invocando os Temas
e 675/STF 923/STJ. Postulam o acolhimento dos embargos para sanar as
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para conhecer e julgar
omissões/contradições,
o mérito do recurso especial. (e-STJ fls. 412 - 421)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na
espécie.
2. Com efeito, o que se verifica é que, ao manter a decisão unipessoal, o
acórdão embargado foi devidamente claro e fundamentado acerca da incidência da
aplicada em razão da consonância entre a conclusão do acórdão
Súmula 568/STJ,
de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior quanto às
questões relativas à cláusula leonina e aos honorários, bem como em relação à
incidência da
no que se refere à alegada violação ao
do
Súmula 284/STF,
art. 1.022
CPC, e das Súmulas 5 e
acerca da regularidade da formalização e
7/STJ,
abrangência do acordo.
Documento eletrônico VDA54833272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:26
Código de Controle do Documento: af8d1b05-e9ea-42c9-8957-fd2779fb5f2f

3. Outrossim, não há que falar em omissão do acórdão embargado
relativo à impugnação sobre a incidência da Súmula
pois tal enunciado
283/STF,
sumular sequer foi mencionado na decisão monocrática objeto da insurgência no
agravo interno.
4. Por fim, para que não se alegue omissão, a pretensão de suspensão
processual com base em decisão hipotética que pode ser prolatada em outro
processo, vai de encontro ao princípio previsto no
o, LXXVIII, da
Nesse
art. 5
CF/88.
sentido: PET no
DJe
AREsp 2.434.183/AL,
08/11/2024.
5. Além disso, os embargantes não se desincumbiram, sequer, de trazer
aos autos cópia da petição inicial da ação civil pública ajuizada pela Defensoria
Pública do Estado de Alagoas, providência necessária para o exame dos elementos
objetivos do processo.
6. Assim, verifica-se que, a pretexto de omissões e contradições, os
embargantes pretendem se valer dos embargos de declaração para rediscutir a
conclusão adotada na decisão embargada e tentar fazer prevalecer o seu
entendimento quanto a ela, pretensão essa, todavia, não compatível com os
estreitos limites dessa espécie.
7. Logo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
8. Por fim, ficam advertidos os embargantes de que a futura interposição
de recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

9. Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54833272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:26
Código de Controle do Documento: af8d1b05-e9ea-42c9-8957-fd2779fb5f2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.862.514 / AL
Número Registro: 2025/0049525-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07036083320208020001 08018537720238020000 7036083320208020001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO MARCOS SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE : CLAUDIO JOSE VALDIVINO
AGRAVANTE : EDITHE TIMOTEO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO MARCOS SANTOS DA SILVA
EMBARGANTE : CLAUDIO JOSE VALDIVINO
EMBARGANTE : EDITHE TIMOTEO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
Documento eletrônico VDA56079179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:06
Código de Controle do Documento: 1f29fe63-ccb8-48de-a1c0-8c85e933cf54

EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:06
Código de Controle do Documento: 1f29fe63-ccb8-48de-a1c0-8c85e933cf54